Tribunal: TCU
Processo: 027.672/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Departamento Penitenciário Nacional - MJ em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Convênio Convênio no 073/2008, firmado com o/a FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL, Siafi/Siconv 640115, função null, que teve como objeto Projeto "Implantação de núcleos avançados de prevenção criminal e defesa do preso provisório no Estado de Pernambuco" (no da TCE no sistema: 1248/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2703/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Departamento Penitenciário Nacional/MJ, em desfavor das Sras. Tereza Joacy Gomes de Melo e Marta Maria de Brito Alves Freire, em razão da ausência parcial de documentação da prestação de contas dos recursos federais repassados por meio do Convênio de registro Siafi 640115 (peça 24), firmado entre o Fundo Penitenciário Nacional e a Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, que tinha por objeto a "implantação de núcleos avançados de prevenção criminal e defesa do preso provisório no Estado de Pernambuco"; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 447 a 449) manifestou-se pela ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Júlio Marcelo de Oliveira (peça 450); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 11/1/2011 (peça 306, p. 2), data da apresentação da prestação de contas (art. 4o, inciso II); Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 19 da instrução, peça 447, p. 3 e 4), e atentando que o intervalo havido entre a notificação (peça 360), em 18/7/2014 , e a informação 6/2020 (peça 362), de 7/2/2020 , foi superior ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Departamento Penitenciário Nacional e às responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.672/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Marta Maria de Brito Alves Freire (XXX.589.314-XX); Tereza Joacy Gomes de Melo (XXX.541.504-XX). 1.2. Órgão: Defensoria Pública do Estado de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.